Tribunal: STJ
Processo: 1027407-44.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948891 - MT(2025/0193839-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
AGRAVADO
: H G G M (MENOR)
REPR. POR
: G G
ADVOGADA
: CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e36d8a0d-161a-442f-890d-6affb015cc56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948891 - MT(2025/0193839-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
AGRAVADO
: H G G M (MENOR)
REPR. POR
: G G
ADVOGADA
: CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de lavra da Presidência
do STJ por meio da qual não conheceu do agravo em recurso especial por entender
que não foram impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que efetivamente impugnou
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, pugnando, assim, pelo
conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do recurso especial.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente não
comportam acolhimento.
A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA54915178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:08
Código de Controle do Documento: 478b14f4-ddcc-4cf6-a843-c0d5c0408903

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. e OUTRO à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:

Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo
é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA54915178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:08
Código de Controle do Documento: 478b14f4-ddcc-4cf6-a843-c0d5c0408903

5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
c/c
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo
(fls. 252-253).
em Recurso Especial

Da análise das razões despendidas no agravo em recurso especial, saliento
que a parte recorrente, de fato, não impugnou especificamente o óbice da súmula 284
do STF, erigido na origem (fl. 194):

Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto
de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que
caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura
da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre,
qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.

Conforme se observa da decisão que não admitiu o recurso especial,
o referido óbice foi aplicado em contexto específico, acerca do qual a parte não teceu
nenhum argumento.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve
o entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ,
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015, há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal
decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a
Documento eletrônico VDA54915178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:08
Código de Controle do Documento: 478b14f4-ddcc-4cf6-a843-c0d5c0408903

essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em contestar no momento
oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
Documento eletrônico VDA54915178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:08
Código de Controle do Documento: 478b14f4-ddcc-4cf6-a843-c0d5c0408903

o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 701.404/SC,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso"
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
Documento eletrônico VDA54915178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:08
Código de Controle do Documento: 478b14f4-ddcc-4cf6-a843-c0d5c0408903

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
07/12/2021,
15/12/2021)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:08
Código de Controle do Documento: 478b14f4-ddcc-4cf6-a843-c0d5c0408903

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.891 / MT
Número Registro: 2025/0193839-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072555820248110037 10274074420248110000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
AGRAVADO
: H G G M (MENOR)
REPR. POR
: G G
ADVOGADA
: CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
AGRAVADO
: H G G M (MENOR)
REPR. POR
: G G
Documento eletrônico VDA55297237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 3875b18f-1f37-469a-b88b-98d39cfc60ab

ADVOGADA
: CLICIA LUPINETT FERNANDES - MT021899O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 3875b18f-1f37-469a-b88b-98d39cfc60ab